Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DA EXECUTADA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DO FEITO COM ESTEIO NO ART. 921, INCISO III, DO CPC. INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 921, inciso III, do CPC, permite a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis do devedor, findo o qual começa a contagem da prescrição intercorrente. Contudo, a existência de penhora de quotas sociais que a executada possui junto a empresas distintas, não induz à conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a suspensão da execução com base nesse dispositivo.
2. A dificuldade encontrada pela exequente em providenciar a anotação da penhora no contrato social das sociedades empresárias perante a Junta Comercial, não tem por si só o condão de desconstituir a penhora já efetivada.
3. A penhora de quotas sociais da executada é causa interruptiva do prazo prescricional, não havendo que falar em suspensão do feito por ausência de bens passíveis de penhora.
4. Agravo conhecido e provido.